Tribunal: STF
Processo: RE 181976
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-10
Data de publicação: 1997-11-10

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO:
REVISÃO NA FORMA DO ARTIGO 58, ADCT. BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS A
PROMULGAÇÃO DA CF/88.
I. - Benefício concedido após a promulgação da CF/88:
inaplicabilidade do critério de atualização inscrito no art. 58,
ADCT.
II. - Precedente do STF: RE 199.994-SP, Min. M. Corrêa
p/acórdão, Plenário, 23.10.97. Vencidos: Ministros M. Aurélio, Néri
e Velloso.
III.  - R.E. conhecido e provido.